Tribunal: TJES
Processo: 5006196-15.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006196-15.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LILIAN APARECIDA SIQUEIRA MERSCHER e outros (3)
RECORRIDO: RAFAEL ESTEVON DA SILVA e outros (3)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006196-15.2024.8.08.0048

RECORRENTES: LILIAN APARECIDA SIQUEIRA MERSCHER, ANA PAULA LEAL BATISTA, JOSE FIGUEIREDO DOS SANTOS JUNIOR e RAFAEL ESTEVON DA SILVA

RECORRIDOS: LILIAN APARECIDA SIQUEIRA MERSCHER, ANA PAULA LEAL BATISTA, JOSE FIGUEIREDO DOS SANTOS JUNIOR e RAFAEL ESTEVON DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RECURSO DA AUTORA DESERTO. RECURSO DOS RÉUS COM JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ALUGUEIS E DEMAIS ENCARGOS DA LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
LILIAN APARECIDA SIQUEIRA MERSCHER
e os requeridos
ANA PAULA LEAL BATISTA, JOSE FIGUEIREDO DOS SANTOS JUNIOR
e
RAFAEL ESTEVON DA SILVA
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE COBRANÇA, que assim decidiu:
“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral e CONDENO os requeridos, de forma solidária, a pagar a autora os valores discriminados na peça inicial, referentes aos alugueis dos meses de agosto/22 a fevereiro/2023, deduzidos os valores pagos pelos réus (08/2022 no valor de R$ 1.600,00 e 12/2022 no valor de R$ 1.000,00 (id 40713956); Condeno os requeridos, de forma solidária, a pagar a autora os valores discriminados na peça inicial, referente ao IPTU proporcional dos anos de 2022 a 2023, conta de energia, referentes aos meses de dezembro/2022 a fevereiro/2023 e conta de agua, referentes aos meses de fevereiro/2023 a março/2023; Condeno ainda os requeridos, de forma solidária, a pagar a autora o valor de R$ 3.500,00, ambos os pagamentos a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir do evento danoso. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC”
.

Em sede recursal (ID’s 12932320 e 12932322), os requeridos informam que os pagamentos dos alugueis foram disponibilizados à autora, contudo, os documentos foram anexados apenas ao recurso. No mais, mencionam que os pagamentos realizados “em mãos” têm validade. A autora, por sua vez, pretende o recebimento dos alugueis referentes aos meses de maio a junho de 2022, além de danos morais.

A autora ofertou Contrarrazões no ID 12932329, já os requeridos não se manifestaram (ID 12932333).

É a síntese do necessário.

VOTO

Preliminarmente, em análise dos pressupostos recursais, constato que o recurso inominado interposto por
LILIAN APARECIDA SIQUEIRA MERSCHER
se encontra deserto.

É cediço no direito processual civil brasileiro que os recursos devem preencher pressupostos de admissibilidade, tanto extrínsecos, quanto intrínsecos. Os pressupostos extrínsecos dizem respeito à forma do recurso, isto é, ao modo de exercer o recurso. São eles: a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Já os pressupostos intrínsecos dizem respeito à relação do recurso interposto com natureza e conteúdo da decisão recorrida. São eles: o cabimento, a legitimidade para recorrer, o interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer.

Especificamente quanto ao requisito do preparo recursal, tem-se que este possui natureza de taxa e relaciona-se ao custo financeiro da interposição do recurso. O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 1.007 que
“no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”
.

A Lei nº 9.099/95, por seu turno, estabelece em seu art. 42, § 1º, que
“o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”
. Ademais, assim dispõe o Enunciado nº 80 do FONAJE, in verbis: Enunciado nº 80/FONAJE:
“O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)”
.

No mesmo sentido queda-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao negar conhecimento ao recurso em razão da deserção quando não comprovada a hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120026592, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 16/09/2021).

Pois bem. A ora recorrente não pleiteou o benefício da assistência judiciária na inicial, sequer no recurso apresentado, sendo que o comprovante de pagamento da guia não se encontra encartado à sua peça recursal. Assim, o recurso encontra-se deserto.

Em sequência, conheço do Recurso interposto por
ANA PAULA LEAL BATISTA, JOSE FIGUEIREDO DOS SANTOS JUNIOR e RAFAEL ESTEVON DA SILVA
, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Vale registrar que
o artigo 435 do Código de Processo Civil (CPC) somente admite a juntada posterior dos documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, devendo a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não ocorreu no presente caso (lembro que os recorrentes anexaram documentos novos à peça recursal).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
DOCUMENTO NOVO - JUNTADA NA FASE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME 1 -
Na fase recursal somente se admite a juntada de documentos novos quando a existência era ignorada pela parte interessada ou mediante prova robusta de que não puderam ser utilizados na instrução processual ou, ainda, quando se refiram a fatos posteriores à prolação da sentença.
2 - Entretanto, tais circunstâncias não se verificam no caso da documentação apresentada no recurso de apelação, até porque o possível depósito da indenização securitária foi realizado em 04/08/2011, no valor de R$ 2.531,25 reais, sendo certo que a demanda foi proposta em 10/10/2012. Portanto,
tal documento não será conhecido e considerado para fins probatórios pretendidos pelo apelante
/SEGURADORA, devendo a sentença ser mantida.3 3 - Recurso conhecido e improvido para manter inalterada a sentença. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios, em favor dos advogados do apelado/autor, de 10% para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Decisão unânime. (TJTO AC 0017755-49.2019.8.27.0000, Relator: Jacqueline Adorno de La Cruz Barbosa, 3ª Turma da 1ª Câmara Cível, Data Autuação: 10/07/2019).

Assim, deixo de apreciar os documentos encartados no ID 12932321.

Quanto ao mais, a r. sentença é irretocável. O recurso apresentado não apresenta elementos que possam modificar o julgado, considerando que pagamentos relacionados à locação do imóvel devem estar comprovados nos autos mediante recibo e não por meio de fotos de cédulas (ID 12932307) ou pagamentos em mãos (ID 12932308). A parte que realiza o pagamento tem o dever de guardar, inclusive a título de prova, todos os recibos decorrentes da locação, sob pena de assumir o ônus de pagar novamente, caso haja impugnação do locador.

Havendo comprovação de pendência de pagamento, sem a competente
comprovação idônea da
contraprestação, correta a condenação dos recorrentes ao pagamento dos alugueis em atraso, IPTU, contas de energia e água, além de danos materiais, conforme comprovado nos ID’s 12931368, 12931369 e 12931370.

No mais, deixo de analisar os questionamentos referentes a fixação dos danos morais, eis que esses não foram acolhidos pelo magistrado singular, motivo esse, inclusive, do recurso deserto apresentado pela autora.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por ANA PAULA LEAL BATISTA, JOSE FIGUEIREDO DOS SANTOS JUNIOR e RAFAEL ESTEVON DA SILVA e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
1
0% sobre o valor da condenação.

Em sequência,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto por LILIAN APARECIDA SIQUEIRA MERSCHER, face à deserção. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)